Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708656-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DA COSTA MESQUITA, RM CONSTRUCOES LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da certidão de ID 25923679. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator